Tribunal: TJMT
Processo: 1023165-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O recurso. Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas.
Fato relevante. A autora adquiriu lote urbano no empreendimento “Residencial Jardim Florença” pelo valor de R$ 135.000,00, com pagamento parcelado, mas alegou dificuldades financeiras supervenientes e pediu a resolução do contrato, com devolução dos valores pagos.
A decisão recorrida. Sentença que rescindiu o contrato, determinou a restituição parcial dos valores pagos, com dedução da comissão de corretagem e retenção de 25%, além de fixar juros de mora desde a citação. Condenou a empresa ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado; (ii) saber se a legislação aplicada na sentença é adequada ao caso concreto; (iii) saber se a distribuição da sucumbência deveria ser proporcional entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese fixada pelo STJ no Tema 1.002 aplica-se apenas aos contratos anteriores à Lei no 13.786/2018, enquanto o contrato discutido foi firmado em 2019.
A ausência de norma específica na Lei no 13.786/2018 sobre o termo inicial dos juros atrai a incidência da regra geral do art. 405 do CC/2002, com contagem a partir da citação.
Embora a sentença tenha mencionado o art. 67-A da L. no 4.591/1964, atendeu ao previsto no art. 32-A da L. no 6.766/1979, que rege o parcelamento do solo urbano.
A autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual é cabível a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
"1. Em contratos firmados após a vigência da L. no 13.786/2018, a ausência de previsão legal específica sobre juros de mora impõe a aplicação da regra do art. 405 do CC/2002, com termo inicial na data da citação. 2. A legislação aplicável à resolução contratual de lote urbano é a L. no 6.766/1979, ainda que a sentença mencione equivocadamente outra norma.
3. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parte mínima do pedido."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CPC/2015, art. 85, §2o; L. no 6.766/1979, art. 32-A; L. no 13.786/2018; L. no 14.905/2024; STJ, Tema 1.002. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.740.911/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.04.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023165-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORACI MORETTI ASSIM - CPF: 361.693.151-72 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELANTE), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas.

Fato relevante
. A autora adquiriu lote urbano no empreendimento “Residencial Jardim Florença” pelo valor de R$ 135.000,00, com pagamento parcelado, mas alegou dificuldades financeiras supervenientes e pediu a resolução do contrato, com devolução dos valores pagos.

A decisão recorrida
. Sentença que rescindiu o contrato, determinou a restituição parcial dos valores pagos, com dedução da comissão de corretagem e retenção de 25%, além de fixar juros de mora desde a citação. Condenou a
empresa ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado;

(
ii
) saber se a legislação aplicada na sentença é adequada ao caso concreto;

(
iii
) saber se a distribuição da sucumbência deveria ser proporcional entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada pelo STJ no Tema 1.002 aplica-se apenas aos contratos anteriores à Lei no 13.786/2018, enquanto o contrato discutido foi firmado em 2019.

A ausência de norma específica na Lei no 13.786/2018 sobre o termo inicial dos juros atrai a incidência da regra geral do art. 405 do CC/2002, com contagem a partir da citação.

Embora a sentença tenha mencionado o art. 67-A da L. no 4.591/1964, atendeu ao previsto no art. 32-A da L. no 6.766/1979, que rege o parcelamento do solo urbano.

A autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual é cabível a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos firmados após a vigência da L. no 13.786/2018, a ausência de previsão legal específica sobre juros de mora impõe a aplicação da regra do art. 405 do CC/2002, com termo inicial na data da citação.

2. A legislação aplicável à resolução contratual de lote urbano é a L. no 6.766/1979, ainda que a sentença mencione equivocadamente outra norma.

3. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parte mínima do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 405; CPC/2015, art. 85, §2o; L. no 6.766/1979, art. 32-A; L. no 13.786/2018; L. no 14.905/2024; STJ, Tema 1.002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.740.911/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 24.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas julgada parcialmente procedente para
:

RESCINDIR
o “Instrumento Particular de Intermediação do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária" (ID 71760416) celebrado entre a autora, DORACI MORETTI ASSIM, e a empresa ré, GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA;

CONDENAR
a empresa ré à restituição do valor deR$ 26.280,25(vinte e seis mil, duzentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos),
em parcela única
, excluída a taxa de comissão de corretagem no patamar de R$ 5.223,73 (cinco mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) e, ainda, com a retenção do percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos a título de preço do objeto do imóvel, ora referenciado, devendo incidir, sobre o valor a ser restituído, correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data dos desembolsos, que será apurado em liquidação por simples cálculos, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, sendo que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 (28/08/2024), deverão ser observadas as alterações do Art. 406 do Código Civil.

Considerando que a autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno, ainda, a empresa ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o montante da condenação, nos termos do Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que
os juros de mora
devem incidir
a partir
d
o trânsito em julgado da decisão que reconhece o dever de restituir os valores.

A
rgui que
o art. 67-A da Lei no 4.591/1964,
foi aplicado ao caso de forma errada e que a legislação adequada é
o art. 32-A da Lei no 6.766/1979, que regula o parcelamento do solo urbano.

A
firma que a distribuição da sucumbência foi incorreta, uma vez que a autora não obteve êxito integral em suas pretensões, tendo sido reconhecido o direito da ré à retenção de 25% dos valores pagos, o que caracterizaria sucumbência recíproca.

C
ontrarrazões
no
Id n
.
315925382
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ção de
R
escisão
C
ontratual c/c
R
estituição de
V

V
alores
P
agos visando à resolução do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote Urbano (Id no 315925361)
em que a autora adquiriu da ré o
Lote n
.
4 da Quadra 9,
no
do Loteamento Residencial Jardim Florença,
em Cuiabá
,
por
R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser quitado em parcelas mensais, conforme pactuado.

A autora requereu a rescisão contratual sob o
argumento
de dificuldades financeiras supervenientes que lhe impossibilitaram de continuar adimplindo as prestações
e pediu a restituição das parcelas pagas
com
retenção apenas do percentual necessário à cobertura das despesas administrativas, nos termos do art. 32-A da Lei no 6.766/1979.

A apelante sustenta que o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão, e não a citação, conforme fixado na sentença recorrida.

Alega que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos de rescisão contratual por iniciativa do promitente-comprador, os juros moratórios somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.740.911/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.002), firmou a tese de que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Contudo
,
esse
entendimento
se
aplica aos contratos
anteriores à Lei no 13.786/2018
e,
neste caso, a avença
foi firmad
a
em outubro de 2019, ou seja, após a entrada em vigor da Lei no 13.786/2018, que ocorreu em dezembro de 2018.

Essa lei,
embora disponha sobre diversas questões a respeito do distrato não tratou
a respeito do
termo inicial dos juros de mora
para hipóteses como esta, assim,
aplica
-se
a regra geral prevista no art. 405 do Código Civil, segundo a qual os juros de mora contam-se desde a citação inicial.

Ademais,
destaca-se que o
Tema 1.002 do STJ
fixou a tese para ajustes anteriores à
da Lei no 13.786/2018,
que não é o caso.

Quanto à legislação aplicável ao caso, embora
a sentença tenha se equivocado na legislação, determinou a retenção de 25% do valor pago, desse modo, atendeu ao disposto na Lei n. 6.766/79
, assim, mantém-se o determinado na referida decisão.

Quanto à sucumbência, a apelada/autora decaiu de parte mínima dos pedidos da inicial, por esse motivo,
mantenho esse ônus da forma como determinado em primeira instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025